Tribunal: CARF
Processo: 10660.721770/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721770/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GEPEL RURAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO - APA
As áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para serem
isentas do ITR, devem ampliar as restrições de uso previstas para as áreas de
proteção permanente - APP e/ou para as áreas de reserva legal - ARL.
Ainda que haja ato do poder público que declare determinada área como de
proteção ambiental, caso não haja a imposição de efetivas restrições de uso que
ampliem aquelas previstas para as APP e/ou ARL, ou seja, restrições além do
manejo sustentável, a dedução da respectiva área para fins de tributação pelo
ITR não tem amparo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721770/2010-50
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721770/2010-50

Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima identificada,
do exercício de 2006, no valor total de R$ 58.546,66, relativa ao imóvel denominado
Gepel Rural S/A, no município de Sapucaí Mirim – MG, NIRF 4.929.679-5, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 02 a 06.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e da área de reserva legal apresentou
documentos que constam a averbação de duas áreas de reserva legal totalizando 159,0
ha, motivo pelo qual foi glosada parcialmente a informada na DITR. Quanto ao VTN, o
laudo de avaliação do imóvel apresentado utilizou o valor de R$ 3.061,33 por hectare,
que serviu para o cálculo do imposto suplementar.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) A propriedade rural está totalmente inserida nos limites da APA Fernão Dias, criada
pelo Decreto Estadual n° 38.182 de 17/07/1997 (vide laudo do Instituto Estadual de
Florestas – IEF), sendo assim, área excluída da tributação do ITR;
b) Quanto à redução da área de reserva legal para 159,0 ha, não procede a acusação
fiscal, uma vez que na Certidão do Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de
Paraisópolis de 27 de agosto de 2010, consta que efetivamente há a averbação do CRI
de 240,72,99 ha.
c) Apesar de estar registrado no CRI a área de reserva legal, não há previsão em lei para
a averbação no CRI ser condicionante à isenção do ITR. A legislação que disciplina o
ITR e o Código Florestal preveem somente a averbação da área de reserva legal no
cartório de registro de imóveis, para o fim de comprovar sua existência, não estipulando
prazo ao contribuinte para promover a averbação da aludida área. Manifestam-se nesse
sentido, o TRF da 1a região e o Conselho de Contribuintes
c) Transcreve acórdãos de decisões judiciais e decisões do Conselho de Contribuintes
com o objetivo de amparar o seu caso específico;
d) Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento da impugnação para julgar
improcedente o lançamento.

Analisando a impugnação e documentos anexados aos autos, a DRJ/CGE a julgou
procedente em parte, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
RESERVA LEGAL - COMPROVAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
Devidamente comprovada na impugnação a existência de áreas de reserva legal
averbadas à margem das matrículas que compõem o imóvel, deve ser aceita para efeito
de restabelecimento conforme declarado.
VTN - ALTERAÇÃO DE CONFORMIDADE COM LAUDO APRESENTADO PELO
CONTRIBUINTE.
O VTN aceito pela autoridade fiscal por estar demonstrado através de laudo apresentado
pelo contribuinte conforme normas da ABNT, alterando o valor declarado por ele
próprio em sua DITR e não questionado expressamente em sua impugnação, trata-se de
matéria não impugnada conforme normas vigentes.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO
-
MATÉRIA
SUSCITADA
NA
IMPUGNAÇÃO OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DA DITR.
Matéria apresentada na impugnação relativa à inclusão de toda a área da propriedade
como de interesse ecológico, alterando o declarado na DITR, somente poderia ser aceita
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721770/2010-50

se cumpridas todas as condições legais para tanto, inclusive a apresentação tempestiva
do ADA ao IBAMA.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada do acórdão em questão aos 20/03/14 (fls. 132), a contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 02/04/14 (fls. 135 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto
de decisão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra lançamento de ITR
do exercício de 2006 para reconhecer a área de reserva legal no imóvel de 237,40 ha, mantendo,
quanto ao mais, o lançamento.
Argumenta o julgador de primeira instância que o fato do imóvel estar inserido na
APA Fernão Dias, criada por decreto estadual, por si só não afasta a tributação sobre ele, uma
vez que
considerando que o inciso V do artigo 10 do decreto 4382/2002, com sua matriz legal
prevê a exclusão das áreas de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas da
tributação do ITR, que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do
mesmo artigo, que tratam de preservação permanente e de reserva legal, o que não se
observa na propriedade, porquanto, ali são exercidas atividades extrativas em 435
hectares, conforme declarado pelo contribuinte em sua DITR, enquanto que as áreas de
interesse ecológico não podem ter essas atividades desenvolvidas para que possam ser
excluídas da tributação. Ademais, nem ao menos foi apresentado no ADA 2007 a
indicação dessas áreas.

Quanto à área de reserva legal, argumenta o julgador que embora na certidão do
CRI conste a averbação de 240,72 hectares de reserva legal, informação também constante do
laudo do IEF, a recorrente declarou na DITR do período e no ADA apresentado 237,40 ha,
informação também constante do laudo técnico de avaliação do imóvel, a fls. 36, devendo ser
restabelecida esta área de reserva legal.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que a decisão recorrida é em
sentido inverso ao acórdão 2102-01.912, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
proferido nos autos do PAF de no 10660.720070/2007-42, em que também figura como sujeito
passivo.
Transcreve trecho da ementa da decisão em questão, no seguinte sentido:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721770/2010-50

"ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMNIENTAL. (APA).
As áreas de propriedades privadas dentro dos limites de uma APA são áreas de
declarado interesse ecológico e devem ser excluídas para fins de cálculo do ITR."
E, também, trecho do voto proferido pela relatora do acórdão, do qual destaca as
seguintes passagens:
"Ao contrário do entendimento exarado na decisão recorrida, tem seque o Laudo de
Vistoria, exarado pelo IEF, atestando que a totalidade do imóvel está localizada dentro
da APA Fernão Dias e o Decreto de criação da referida APA (Decreto do Estado de
Minas Gerais n° 38.925, de 17 de ¡unho de 1997), suprem o requisito da legislação
tributária, no que se refere a ato do órgão competente estadual ou federal. Ressalte se
que a lei fala em ato e não em ato específico.
(...)
Destaque-se que, tal como as áreas de declarado interesse ecológico, as áreas de reserva
legal também tem restrições de utilização. Logo, se as áreas de reserva legal são
excluídas para fins de cálculo do ITR devido, do mesmo modo deve se excluir as áreas
de declarado interesse ecológico. Aliás, está é a determinação legal contida no art. 10,
§1°, II, "b", da Lei n° 9.393, de 1996, sendo certo que as áreas de declarado interesse
ecológico e de reserva legal são áreas de utilização limitada por definição.
(...).
Afirma, ainda, a recorrente que no mesmo sentido há, também, o acórdão
2102.01.913, proferido nos autos do PAF no 10660-720.105.2007-43, e prossegue:
Diante do exposto, exatos termos dos acórdãos 2102-01.912 e 2102.01.913 deste
CARF, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para anular
integralmente o lançamento fiscal. (Destaque e grifo originais)
Aos 04/02/14, a recorrente protocolizou petição nos autos para informar que aos
recursos especiais interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional das decisões acima
mencionadas foi negado provimento e requerer que, no mesmo sentido, seja dado provimento ao
presente recurso voluntário, considerando a totalidade da área do imóvel como de declarado
interesse ecológico (APA Fernão Dias) e o seu reconhecimento como isento do ITR.
Pois bem.
Inicialmente, convém destacar que, diferentemente do que alega a recorrente, os
precedentes em questão não interferem na decisão a ser proferida neste processo, pois como bem
lembrou o julgador de primeira instância, nos termos do art. 100, II do CTN, as decisões dos
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa não têm eficácia normativa, a menos
que haja lei que contenha previsão nesse sentido, o que não é o caso dos precedentes acima
citados.
Feita essa observação inicial, ressalte-se que nosso entendimento a respeito da
matéria objeto de controvérsia neste recurso, já manifestado em outras oportunidades, é diverso
do externado nos julgados em tela.
Com efeito, entendemos que, neste ponto, o art. 10, § 1o, II, "b" da Lei no 9.393/96
determina que:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721770/2010-50

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II – área tributável, a área total do imóvel menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
prevista na alínea anterior; (destacamos)
(...)".
Conforme se extrai do dispositivo legal supra, para serem isentas do ITR, as áreas
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, devem ampliar as restrições de uso previstas para as APP e
ARL.
Em outras palavras, ainda que haja ato do poder público que declare determinada
área como de interesse ecológico, caso não haja a imposição de efetivas restrições de uso que
ampliem aquelas previstas para as APP e ARL, ou seja, restrições além do manejo sustentável,
entendo, s.m.j., que sua dedução da área tributável pelo ITR não tem amparo legal. Nesse
sentido1:
ITR - ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR a área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou
seja, restrições além do manejo sustentável. Acórdão no 9202003.051 – Sessão de 12
de fevereiro de 2014
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O
fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não
gera direito à isenção ora tratada.
A prevalecer o entendimento exarado nos precedentes colacionados, que a
recorrente pretende seja aqui reproduzido, todo e qualquer imóvel, pelo simples fato de estar
inserido em uma Área de Preservação Ambiental, estaria isento de tributação, o que,
evidentemente, não é o caso, “pois não é verdade que todas as áreas dos imóveis localizados em
APA estejam proibidas de serem exploradas economicamente, posto que a legislação ambiental
permite a exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada
e regulamentada, observando-se as restrições/proibições impostas pelo órgão ambiental gestor,
no caso, o IEF”. E tanto isso é verdadeiro que a própria recorrente declarou em sua DITR do
período a existência de 485,0 ha de área aproveitável no imóvel e o exercício de exploração
extrativa em 435 hectares.
Ou seja, para efeito de exclusão do ITR, a Área de Interesse Ecológico deve ser
assim declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular, de
modo que a área declarada em caráter geral não satisfaz, por si só, a condição legal para sua
dedutibilidade, como entenderam os julgados mencionados, de modo que o fato de a área estar

1 Acórdão no 9202004.576 – Sessão de 24 de novembro de 2016.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721770/2010-50

inserida na APA Fernão Dias, criada por decreto estadual, por si só não exclui a área da
tributação do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital